Tribunal: TJDFT
Processo: 0700861-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO, PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO E CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. SENTENÇA PROFERIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RATIFICAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE DECISÃO ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. REGULARIDADE. VÍCIO. AUSÊNCIA. MÉRITO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DO CONTEXTO JURÍDICO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. PENA MÁXIMA SUPERIOR A 4 ANOS. ORDEM DENEGADA.
1. Inexistindo qualquer alteração fática apta a infirmar os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, deixando de aplicar outras medidas cautelares diversas, admite-se a fundamentação per relationem, não havendo que se falar em vício.
2. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
3. Mantendo-se hígido o substrato fático do decreto prisional, mostra-se correta a sentença que negou o direito do paciente de recorrer em liberdade.
4. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importa em cumprimento antecipado da pena, visando, apenas, acautelar a atividade estatal.
5. Mostra-se descabida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando forem inadequadas e insuficientes para obstar a continuidade delitiva do paciente, mormente quando a pena máxima cominada ao delito é superior a quatro anos de reclusão, autorizando-se, portanto, a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal.
6. Habeas Corpus admitido. Preliminar rejeitada. Ordem denegada.